Tribunal: TJMT
Processo: 1070603-27.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070603-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ELCIR ZONTA - CPF: 026.531.261-25 (RECORRIDO), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por suposta contratação de renegociação de dívida via aplicativo bancário, não reconhecida pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a validade da contratação eletrônica e a comprovação da origem do débito; (
ii
) a configuração de dano moral decorrente da negativação; e (
iii
) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de demonstrar a legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito é do credor. A apresentação de tela sistêmica unilateral, sem elementos de segurança como biometria ou certificação digital, não preenche os requisitos da Lei no 14.063/2020, sendo insuficiente para comprovar a contratação.

4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, quando se trata da primeira ou única anotação restritiva, configura ofensa aos direitos da personalidade e gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), ensejando o dever de indenizar.

5. O valor da indenização por danos morais, fixado na sentença em R$ 2.000,00, deve ser mantido, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como para evitar a
reformatio in pejus
, considerando os parâmetros adotados pela Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito é ônus do credor. 2. Telas sistêmicas unilaterais, desprovidas de elementos de segurança exigidos pela Lei no 14.063/2020, são insuficientes para comprovar a contratação eletrônica. 3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral
in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados: Art. 373, inciso I, do CPC; Art. 944 do Código Civil; Lei no 14.063/2020; Art. 55 da Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/08/2019; STJ,
AgRg
no Ag 1.379.761/SP; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/03/2013; Súmulas 34, 50 e 51 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1070603-27.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - GABINETE 2

Recorrente
: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
: ELCIR ZONTA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ELCIR ZONTA ajuizou reclamação em face do BANCO BRADESCO
S.A.
Noticiou que: a) foi surpreendido com a negativação de seu nome no SCPC por um débito de R$ 357,98, que desconhece; b) possuía apenas conta corrente com cartão de débito junto ao banco réu, nunca tendo contratado cartão de crédito ou qualquer outro produto que pudesse originar a dívida; c) tentou solucionar a questão administrativamente, sem sucesso. Requereu: a) a declaração de inexigibilidade do débito com a exclusão definitiva da restrição; b) a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a relação é de consumo, com responsabilidade objetiva do fornecedor; b) a parte reclamada não comprovou a regularidade da contratação, pois o contrato juntado não preenche os requisitos da Lei no 14.063/2020 para assinatura eletrônica; c) as telas sistêmicas, por si sós, são provas unilaterais e insuficientes para demonstrar a relação jurídica, conforme Súmula 34 da Turma Recursal; d) a negativação indevida configura dano moral
in
re

ipsa
. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
declarar
a inexistência do débito e determinar a baixa da anotação; b)
condenar
a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a contratação que originou o débito foi regularmente firmada pelo consumidor via aplicativo (Mobile Bank), tratando-se de uma renegociação de dívida anterior; b) a inclusão do nome do recorrido nos cadastros de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito, diante da inadimplência; c) não há ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais; d) subsidiariamente, o valor da indenização é excessivo e desproporcional. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais; b) sucessivamente, reduzir o valor da condenação por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso em análise, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem do débito que ensejou a negativação do nome da parte recorrida, nos termos da Súmula 50 desta Turma Recursal
:

SÚMULA 50: “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor” (Aprovada em 16/07/2025)

Ademais, o documento apresentado no
ID/PJe2 343001917
como prova da contratação consiste em uma tela sistêmica unilateral, que, embora mencione ter sido "assinado eletronicamente" via
Mobile Bank
, não possui elementos de segurança essenciais, como
selfie
, geolocalização ou certificação digital, que pudessem validar a manifestação de vontade, em desacordo com as Súmulas 34 e 51 desta Turma Recursal
:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

SÚMULA 51: “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.” (Aprovada em 16/07/2025)

Acrescente-se que existem inconsistências significativas. O extrato de negativação (
ID/PJe2 343001910
) indica um débito de R$ 357,98, referente ao contrato no 56950010252PCA947090, enquanto o instrumento apresentado pela instituição financeira (
ID/PJe2 343001917
)
possui um número de contrato distinto (000000123528947090) e menciona uma "Reorganização Financeira" no valor de R$ 1.757,98, operação que sequer consta no extrato bancário da parte recorrida (
ID/PJe2 343001918
).

Como bem observado na sentença,
"Registro que o contrato juntado aos autos (ID. 214582465), embora descrito que foi assinado eletronicamente, o referido documento não preenche os requisitos da Lei no 14.063/2020."
(ID/PJe2 343001924, pág. 3).

Portanto, diante da fragilidade do conjunto probatório e da ausência de comprovação da origem da dívida, a conduta da parte recorrente em negativar o nome da parte recorrida mostra-se ilícita.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

“(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).”

Quando o restritivo for o primeiro ou o único há dano moral.

Nesse sentido:

“(...)11. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a primeira registrada (R$1.961,43) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID200765215, nota-se que o restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

“(...) 8. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a única registrada (R$100,22) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID204367173, constata-se que o restritivo impugnado foi o único registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

No caso em apreço, o extrato do
ID/PJe2 343001910
demonstra que a anotação discutida é a única existente em nome da parte reclamante, o que afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Desse modo, a inscrição indevida configura o dano moral, sendo devida a correspondente indenização.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não merece ser retificado, pois a modificação do quantum indenizatório, com base no valor que normalmente vêm sendo fixado pela Turma Recursal, não atende a pretensão recursal e representaria violação ao princípio
non reformatio in pejus
, razão pela qual, o valor fixado na sentença deve ser mantido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026